Tribunal: TJMT
Processo: 1017359-02.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017359-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Adoção de Criança, Medidas de proteção, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), ARI SOARES DE ARAUJO FILHO - CPF: 695.513.751-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), M. B. N. G. D. A. - CPF: 090.319.211-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA SOARES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CARMITA RAMOS NOGUEIRA DE LACERDA - CPF: 870.079.407-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Varzea Grande (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – MENOR SOB A GUARDA DO PAI REGISTRAL E SUA ESPOSA – SEIO FAMILIAR AMOROSO – AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA CRIANÇA – EVENTUAL IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE ADOÇÃO – IRRELEVÂNCIA – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DECRETADO – MEDIDA DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR – RECURSO PROVIDO.

O acolhimento institucional é medida de caráter excepcional, a ser adotado apenas nas hipóteses de clara possibilidade de risco à integridade física ou psíquica da criança, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse do menor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Ari Soares Araújo Filho
, tirado em face da decisão que deferiu o requerimento formulado no pedido de providências interposto pelo Ministério Público, para determinar a busca e apreensão da menor e seu acolhimento institucional, com o devido encaminhamento para o Projeto Vida Nova, Casa Lar IV.

Aduz, em síntese, que eventual irregularidade no procedimento de adoção deve ceder diante do interesse da menor, que está em primeiro lugar.

Acrescenta, que a menor convive com o agravante desde os primeiros dias de vida, devendo ser levado em conta o vínculo de amor e afeto construído entre ambos, o que caracteriza a paternidade socioafetiva.

Assevera que a decisão atacada é nula tanto por ausência do contraditório, quanto da contraprova do exame de DNA.

Por derradeiro, requer a restituição da menor ao seu convívio, uma vez que sempre exerceu a guarda de fato.

A liminar foi deferida.

As contrarrazões pugnam pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento.

O parecer é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade do
decisum
suscitada pelo agravante não comporta acolhimento.

Primeiramente sustenta que a decisão é nula por não ter sido oportunizado ao agravante se manifestar acerca do resultado do exame de DNA, entretanto, é consabido que as tutelas de urgência podem ser apreciadas pelo juízo
inaldita altera parte
em situações excepcionais, como no caso em apreço, onde se discute interesse de menor.

O segundo argumento para sustentar a mácula da decisão é a ausência de contraprova com relação ao resultado do exame de DNA, entretanto, tal questão não foi sequer enfrentada pelo juízo de origem, razão pela qual, não pode ser analisada nesta quadra recursal, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada pelo agravado não merece acolhimento.

Ora, embora o recorrido tenha pugnado no requerimento final da contraminuta pelo não conhecimento do recurso, a rigor, nada trouxe nas razões recursais a respeito, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registro, de proêmio, que nas hipóteses onde se discute a necessidade ou não do acolhimento institucional de menor, tenho trilhado o norte de que a melhor solução está umbilicalmente atrelada ao exame casuístico e particular de cada caso concreto, não sendo condizente a aplicação de fórmulas previamente estipuladas em doutrina ou jurisprudência solidificadas de maneira abstrata ou em casos emoldurados em especificidades diversas, devendo prevalecer a busca constante pela salvaguarda do interesse do menor,

Tomando por base este contexto, verifico que no caso em apreço o recorrente manteve relacionamento com a mãe biológica da menor durante o interregno em que se afastou do convívio conjugal da sua esposa, período no qual a mãe biológica da menor ficou grávida.

Após a chegada com vida da criança ao mundo terreno, em 27/01/2018, o agravante voluntariamente assumiu sua paternidade, inclusive fazendo-a constar no registro de nascimento, sendo que a mãe biológica entregou, também voluntariamente, a guarda da menor ao agravante e sua esposa.

O pedido de providências formulado pelo agravado teve seu curso regular e, após a realização do exame de DNA, cujo resultado excluiu a paternidade do agravante, o magistrado singular determinou tanto a busca e apreensão, quanto a medida de acolhimento institucional da infante.

A decisão teve por fundamento a ausência de vínculo de parentesco entre o agravante e a criança, o que, consequentemente, importa na burla às normas que regem o tema, especificamente o sistema nacional de adoção e acolhimento (SNA) e a lista de pretendentes regularmente habilitados no juízo de origem, caracterizando a denominada “adoção à brasileira”.

Entretanto, embora não se negue eventual irregularidade no procedimento, a ordem cronológica de precedência das pessoas anteriormente cadastradas para um futuro procedimento de adoção não merece ser carimbada com a marca da intangibilidade, devendo ceder ao princípio do melhor interesse do menor, insculpido no artigo 227, da Constituição da República, o que importa na busca constante da prudência, do bom senso e da adequação das normais legais aos contornos constitucionais.

Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AÇÃO DE GUARDA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DE CRIANÇA PARA ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL. FORMAÇÃO DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE O MENOR E A PRETENSA FAMÍLIA GUARDIÃ PROVISÓRIA. PRIMAZIA DO ACOLHIMENTO FAMILIAR EM DETRIMENTO DE COLOCAÇÃO EM ABRIGO INSTITUCIONAL. PRECEDENTES. CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO DEVE SER SOPESADO COM O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ILEGALIDADE MANIFESTA DA DECISÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível.

Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício.

Precedentes.

2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior tem decidido que não é do melhor interesse da criança o acolhimento temporário em abrigo, quando não há evidente risco à sua integridade física e psíquica, com a preservação dos laços afetivos eventualmente configurados entre a família substituta e o adotado ilegalmente. Precedentes.

3.
A ordem cronológica de preferência das pessoas previamente cadastradas para adoção não tem um caráter absoluto, devendo ceder ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente,
razão de ser de todo o sistema de defesa erigido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem na doutrina da proteção integral sua pedra basilar (HC nº 468.691/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 11/3/2019).

4. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

(HC 517.365/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (destaquei)

Seguindo esta esteira, conclui-se que o acolhimento institucional somente deve prevalecer quando há evidente risco à integridade física ou psíquica do menor, tendo absoluta primazia a manutenção dos laços de afetividade entre a família e a criança, mesmo que alguma irregularidade tenha ocorrido no procedimento que os uniu.

Esse também é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO LIMINAR DO RELATOR DA APELAÇÃO QUE CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO E DETERMINA NOVO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DOS FILHOS DA REQUERIDA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM CONCEDIDA.

1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de permitir, em situações excepcionais, a superação do óbice da Súmula 691 do STF em casos de flagrante ilegalidade ou quando indispensável para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

2. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, salvo risco evidente à integridade física e psíquica da criança, não é do seu melhor interesse o acolhimento institucional, cuja legalidade pode ser examinada na via estreita do habeas corpus.

3. Hipótese em que os fundamentos da sentença de improcedência da ação de destituição do poder familiar da genitora, que determinou o desacolhimento dos filhos da requerida, retornando-os à convivência familiar, aliados aos estudos técnicos elaborados pela equipe multidisciplinar que acompanha o desenvolvimento do relacionamento familiar, demonstram que a determinação de novo acolhimento, ao menos no presente momento, mostra-se contrária ao melhor interesse das crianças.

4. Ordem concedida para revogar a decisão liminar que determinou o acolhimento institucional dos pacientes.

(HC 520.226/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

Dessa forma, em consonância com a moldura fática desenhada na fase instrutória do procedimento de origem, na qual, como já realçado quando da apreciação da liminar, se conclui que está sendo proporcionado um ambiente familiar seguro, acolhedor e amoroso a menor, onde suas necessidades estão sendo todas supridas, não havendo qualquer risco iminente a sua integridade física ou psíquica, circunstâncias reconhecidas pelo próprio magistrado na decisão atacada, não há nada a justificar a medida de acolhimento institucional em detrimento de convívio familiar afável e sereno, razão pela qual e, tomando por base as particularidades específicas da presente lide, tenho que a decisão singular não merece prevalecer.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão atacada e, por consequência, indeferir o pedido ministerial de busca e apreensão e aplicação de medida de acolhimento institucional.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020